Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-49.2017.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001296-49.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARCALO JUNIOR - CPF: 856.567.121-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE CÁCERES (APELADO), IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.599.460/0001-52 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), JOSE MARCALO JUNIOR - CPF: 856.567.121-68 (APELADO), RUANA RUBIA VALERIO - CPF: 453.697.008-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOMBADA NÃO SINALIZADA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO E DA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Cáceres, MT e por José Marcalo Júnior contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em decorrência de acidente de trânsito, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município e a empresa contratada à realização de obra viária ao pagamento solidário de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, e indeferindo o pedido de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa contratada para execução da obra pública é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) apurar a existência de responsabilidade civil do Município e da empresa contratada pelo acidente de trânsito causado por lombada não sinalizada; (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais e a existência de comprovação do alegado dano material.

III. Razões de decidir

3. A empresa contratada para a execução de obras públicas possui legitimidade passiva para responder por eventuais danos causados a terceiros, conforme o art. 70, da Lei n.º 8.666/93 e o art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

4. A responsabilidade civil por omissão do Estado é subjetiva, exigindo prova de conduta omissiva, dano, nexo de causalidade e culpa. No caso, ficou comprovado que a lombada foi instalada sem qualquer sinalização, mesmo provisória, conforme depoimentos das testemunhas ouvidas nos autos.

5. A omissão do Município em fiscalizar a instalação da lombada, bem como da empresa contratada ao executar a obra sem a devida sinalização, configura conduta culposa geradora de responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do acidente.

6. A alegação de culpa concorrente da vítima não encontra amparo nos autos, sendo ônus do réu a demonstração de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

7. O valor de R$ 30.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto e à jurisprudência consolidada desta Corte, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. Quanto ao pedido de danos materiais, a parte autora não apresentou documentação mínima para comprovar os gastos alegadamente suportados, sendo inaplicável qualquer presunção. A ausência de prova inviabiliza a condenação, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "1. A omissão do poder público em sinalizar adequadamente obra viária, associada à ausência de fiscalização sobre a empresa executora, configura conduta culposa apta a ensejar responsabilidade civil subjetiva do Estado e responsabilidade objetiva da contratada. 2. O valor de R$ 30.000,00 a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A condenação por danos materiais exige prova cabal do prejuízo alegado, sendo incabível a indenização baseada em presunções".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CC, art. 927, parágrafo único; CTB, arts. 24, IX; 88, parágrafo único; 90, § 1º; 95, § 1º; CPC, art. 373, I e II; Lei n.º 8.666/93, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Recurso Inominado Cível 08002815620238120114, Rel. Juiz Waldir Peixoto Barbosa, j. 09.04.2025; TJ-MT, Ap. Cív. 0015892-39.2016.8.11.0055, j. 12.03.2024; TJ-MT, Ap. Cív. 00007520820108110044, Rel. Yale Sabo Mendes, j. 08.09.2021; TJ-MT, Ap. Cív. 0002481-50.2014.8.11.0005, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.09.2021.
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT e por JOSÉ MARCALO JÚNIOR contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1001296-49.2017.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 319483947):

“Vistos.

JOSÉ MARÇALO JUNIOR
, ajuizou
ação de indenização por danos morais e materiais
em face do
MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
, alegando que no dia 25/06/2015, por volta das 22h30min, na Rua das Camélias, em frente à Mercearia Vargas, Bairro Vila Nova, sofreu acidente de trânsito ao passar com sua motocicleta por uma lombada recém-construída sem a devida sinalização. Em razão do acidente, o autor sofreu trauma cranioencefálico grave, ficou internado em unidade semi-intensiva por dez dias, apresentando sequelas permanentes como problemas motores, lapsos de memória e confusão mental, o que o impossibilitou de exercer suas atividades laborais.

Assim, requer indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 e danos materiais de R$ 100.000,00.

Inicial recebida (Id n° 5494718), determinada a citação da parte requerida, visando a compelir a parte requerida se abstenha, de qualquer forma, da contínua série de violações relacionadas à conduta ilícita praticada.

O Município de Cáceres apresentou contestação alegando ausência de responsabilidade direta, sustentando que a execução e sinalização da obra eram de responsabilidade da empresa contratada, inexistência de nexo causal e eventual culpa exclusiva da vítima.

Impugnação a contestação (Id nº 13043335), autor pugna pela improcedência das questões levantadas em contestação, além disso, seja considerada revelia, no sentido que o município deixou prazo transcorrer.

Em Id n°16849150, Município de Cáceres, manifesta no sentido de requerer produção de provas orais, consistente no depoimento pessoal do autor e na oitiva de testemunha. Ademais, esclarece que apesar da plataforma do PJE ter considerado como decorrido prazo para manifestação em 12.06.2018, todavia, ante os problemas de lentidão e acesso ao sistema, foram emitidas certidões de indisponibilidade dos dias 11, 12, 13, 14,15 e 18 de junho do corrente ora em anexo.

Autor, em Id n°25442061, pugna pela produção de provas consistente na oitiva de testemunhas já declinadas em petição inicial.

Em tempo, a empresa Impacto Produtos e Serviços Ltda foi citada por edital e, através do Núcleo de Prática Jurídica - UNEMAT, nomeado como curador especial, apresentou contestação por negativa geral em 20/10/2023 (Id nº 151934270), controvertendo todos os fatos narrados na inicial e pugnando para que seja incumbido ao requerente o ônus da prova.

Autor pugna pela produção de prova testemunhal Id n°153435629.

Município de Cáceres Id n°153703952 manifesta pela produção de provas testemunhais.

Decisão saneadora ao ID 160384009.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas (ID 183088302).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais. O Município de Cáceres reiterou suas alegações de ausência de responsabilidade e nexo causal. O autor, através da Defensoria Pública, ratificou todos os termos da inicial, sustentando a conduta omissiva dos entes públicos e requerendo a procedência integral dos pedidos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação de responsabilidade civil em que se discute a obrigação de indenizar decorrente de acidente de trânsito supostamente causado pela ausência de sinalização em lombada recém-construída em via pública municipal.

A presente ação merece ser julgada parcialmente procedente.

Pois bem.

Os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram de forma inequívoca a responsabilidade civil dos requeridos pelos danos sofridos pelo autor.

Inicialmente, cumpre estabelecer o regime de responsabilidade aplicável ao caso. Quando se trata de responsabilidade estatal por ato omissivo, a doutrina e jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva, sendo necessária a comprovação da culpa do agente público.

Conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello:

"Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para deter o evento lesivo".

(Curso de Direito Administrativo. 16. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 861/864).

O Código Nacional de Trânsito estabelece de forma expressa as obrigações relativas à sinalização viária:

“Art. 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1º A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN
.

(...)

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1º O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação.

§ 2º O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização.

(...)

Art. 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.

Parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente, nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN”.

O CONTRAN regulamentou este último dispositivo, referente a “ondulações transversais”, também conhecidas como “lombadas” ou “quebra-molas”, mediante a Resolução nº 600, de 24/04/2016 (revoga as Resoluções nº 39/1998 e 336/2009), que “Estabelece os padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas, disciplinada pelo parágrafo único do art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro e proíbe a utilização de tachas, tachões e dispositivos similares implantados transversalmente à via pública” –
verbis
:

“(...)

Art. 6º A colocação de ondulação transversal na via só será admitida se acompanhada da devida sinalização viária, constituída no mínimo de:
I – Placa com o sinal R-19 - “Velocidade Máxima Permitida”
, regulamentando a velocidade em 30 km/h, quando se utilizar a ondulação TIPO A, e em 20 km/h, quando se utilizar a ondulação transversal TIPO B, sempre antecedendo o dispositivo;
II – Placa com o sinal de advertência A-18 - “Saliência ou Lombada”
, antes da ondulação transversal, colocada de acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume II - Sinalização Vertical de Advertência, do CONTRAN, conforme exemplo constante do ANEXO IV da presente Resolução;
III – Placa com o sinal de advertência A-18 – “Saliência ou Lombada”
com seta de posição, colocada junto à ondulação, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume II - Sinalização Vertical de Advertência, do CONTRAN, conforme exemplo constante do ANEXO IV da presente Resolução;
IV - Marcas oblíquas, inclinadas, no sentido horário, a 45º em relação à seção transversal da via, com largura mínima de 0,25m, pintadas na cor amarela e espaçadas de no máximo de 0,50 m, alternadamente, sobre o dispositivo
, admitindo-se, também a pintura de toda a ondulação transversal na cor amarela, assim como a intercalada nas cores preta e amarela, no caso de pavimento que necessite de contraste mais definido, conforme desenho constante do ANEXO IV, da presente Resolução”.

(...)

Art. 9° Durante a fase de construção da ondulação transversal deve ser implantada sinalização viária apropriada, advertindo sobre sua localização”
.

A materialidade do acidente restou comprovada através do boletim de ocorrência, que registrou textualmente: "Fomos informados através de ligação via CIOSP de que o condutor de uma motocicleta teria perdido o controle do veículo em uma lombada que foi instalada nesta data e sem qualquer sinalização na avenida das Camelias, vindo a cair ao solo com a motocicleta, quando esta guarnição PM deslocou-se até o local e constatou que o V1 estava na via pública bem como o condutor do veículo. O condutor foi identificado pela sua esposa, sra Jucinete Aparecida Ramos Soares, como sendo o Sr. José Marçalo Junior. Não foi possível colher informações do condutor do V1, uma vez que estava desacordado e foi constatado que apresentava uma lesão na cabeça e um corte no supercílio direito(...)".

A ausência de sinalização da lombada no momento do acidente também foi amplamente demonstrada através da prova testemunhal produzida em audiência.

A testemunha Antônio Maurício Gomes, questionada pelo Defensor Público sobre a existência de sinalização, foi categórica ao afirmar: "Não tinha nada indicando, não". Quando indagado sobre quando foram colocadas as placas no local, respondeu: "Eu acho que foi depois do acidente".

A testemunha Edson Ferreira da Silva confirmou a ausência de sinalização, declarando: "Fiquei sabendo que foi feito o quebra mola ali né, e não colocaram sinalização. E naquela época, o asfalto estava muito bom também, e não. Quando fizeram o quebra molas, não dava para ver nada, quando vi, estava muito próximo".

Questionado sobre a existência de placas no momento do acidente, foi enfático: "Não tinha placa não. Eu acho que logo após o acidente aí que colocaram".

Ainda mais relevante é o depoimento da própria testemunha arrolada pelo Município de Cáceres, Francisco de Campos Leite Filho, que à época era coordenador de infraestrutura na secretaria de obras. Quando questionado pelo Defensor Público se foi colocada alguma sinalização indicando a lombada, declarou: "Sinalização de construção. Pra falar bem a verdade, não me lembro se tinha placa de quebra mola isso eu não posso falar que eu não me lembro. Agora, a sinalização de cavalete e o fone tinha na construção foi posto.".

O informante Eduardo José da Silva, também arrolado pelo Município, coordenador de trânsito à época, embora tenha alegado que é praxe realizar sinalização quando são instalados quebra-molas, quando confrontado especificamente sobre este caso, declarou: "Pra falar a verdade eu não consigo afirmar que foi feito nesse dia. (...) Mas é de praxe a prefeitura fazer isso.".

A prova testemunhal produzida pelo autor demonstra que a lombada foi construída sem a devida sinalização exigida pela legislação de trânsito. As testemunhas arroladas pelo requerente foram categóricas ao afirmar a ausência de sinalização no momento do acidente, informação esta que não foi eficazmente contraditada pelas testemunhas do Município, as quais, apesar de afirmarem que seria praxe realizar a sinalização, não conseguiram confirmar que tal procedimento foi efetivamente adotado no caso específico.

Importante observar que as testemunhas do autor eram pessoas do local que presenciaram ou tiveram conhecimento direto dos fatos, conferindo maior credibilidade aos seus depoimentos. A testemunha Antônio Maurício Gomes foi enfática ao declarar que "não tinha nada indicando, não" quando questionado sobre a existência de sinalização, e que as placas foram colocadas "depois do acidente". Da mesma forma, Edson Ferreira da Silva confirmou que "não colocaram sinalização" e que "não tinha placa não", sendo instaladas "logo após o acidente".

A conduta omissiva do Município de Cáceres restou configurada pela inobservância dos deveres legais estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro e nas normas do CONTRAN. O § 1º do artigo 90 do CTB é expresso ao estabelecer que "o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação."

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme neste sentido:

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE MOTOCICLETA EM QUEBRA-MOLAS SEM SINALIZAÇÃO – RESOLUÇÃO Nº 600/CONTRAN C/C ARTIGO 90, §1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO – EXCESSO DE VELOCIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – MERA CONJECTURA – DANO MATERIAL – CONSERTO DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO - IRRELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO - DENTES QUEBRADOS E BLOQUEIO MANDIBULAR POR 45 DIAS – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM OUTROS QUEBRA-MOLAS - FINALIDADE PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA – MAJORAÇÃO - DANO ESTÉTICO – AUSÊNCIA DE PROVA – CUSTEIO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - ORÇAMENTO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO

O descumprimento das regras de sinalização para colocação de quebra-molas, que vitimou o condutor da motocicleta, configura a responsabilidade subjetiva do Município, baldada mera conjectura de excesso de velocidade.

O certificado de registro não é documento indispensável à reparação dos danos materiais no veículo acidentado.

Ausente prejuízo à aparência natural da pessoa, não há que se falar em indenização por dano estético.

A previsão unilateral de custeio de tratamento odontológico não é documento hábil a sustentar pretensão indenizatória ou a realização do procedimento no valor indicado nos autos.

A quantificação do valor da indenização por danos morais, endereçada aos critérios compensatório/pedagógico, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, acorde com as circunstâncias do caso concreto.(N.U 0008837-91.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA – QUEDA EM DECORRÊNCIA DE QUEBRA-MOLAS NÃO SINALIZADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE VIA SINALIZADA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL E MORAL OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO COMPROVADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – REDUTOR DE VELOCIDADE INSTALADO DE INOPINO – DEVER DE SINALIZAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE SINALIZAR E EVITAR ACIDENTES – DANO MATERIAL DEVIDO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Entretanto, em se tratando de responsabilidade por ato omissivo – no caso a falta de sinalização – é preciso a comprovação do elemento culpa, o que no caso ficou comprovado diante do depoimento das testemunhas que comprovaram que o local não fora sinalizado, bem como que o quebra-molas fora instalado de inopino (de uma hora para outra nas palavras das testemunhas), o que provocou o acidente.

É dever do ente Municipal, diante da instalação de redutor de velocidade em via pública, proceder à correta sinalização do local em que instalado o quebra-molas, ainda mais quando tal instalação ocorre de inopino tomando os motoristas que por ali trafegam de surpresa.

Havendo omissão comprovada, tem o ente público a responsabilidade pelos danos comprovadamente sofridos pelo autor, pois deixou de sinalizar adequadamente o local em que construído o quebra-molas, restando omisso em sua obrigação, de modo que o dano material comprovado deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios, sobretudo em razão da existência de violação à integridade física.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0005301-11.2015.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

O nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano é evidente. A ausência de sinalização da lombada recém-construída surpreendeu o autor, que transitava em velocidade compatível por via que utilizava habitualmente, causando o acidente e as lesões dele decorrentes.

Quanto à empresa Impacto Produtos e Serviços Ltda, a responsabilidade também se configura. A locução "agentes" contida no art. 37, § 6º da CF/88 não se restringe a servidores públicos, mas abrange todos aqueles que prestam serviços por conta própria no interesse do Estado. A execução de obra pública por empresa terceirizada não exclui a responsabilidade civil, estabelecendo-se regime de solidariedade.

Como bem observa a doutrina:“Se a obra é do Estado e sempre deriva de um ato administrativo de quem ordena a sua execução, não faz sentido deixar de responsabilizá-lo simplesmente porque a mesma está sendo executada por um particular, mormente quando este, comprovadamente, agiu culposamente. À Administração Pública, e só ela, competia executar as obras através dos seus órgãos competentes. Se preferiu cometer a uma empresa privada a realização dessas obras, não há de ser por isso que a sua responsabilidade deva ser desviada. Tenha-se em vista que o executor da obra é um agente do Estado, e, como tal, a Administração responde pelo dando que vier a causa, admitindo-se a responsabilidade solidária do executor da obra, no caso de ter agido com culpa, o que, sem dúvida, torna a posição da vítima mais garantida.". (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 5.ed. rev. aum. atual.. São Paulo : Malheiros, 2004. p. 251/252).

Os danos morais restaram configurados em razão das lesões físicas e sequelas permanentes sofridas pelo autor. O trauma cranioencefálico causou limitações neurológicas e motoras que comprometeram significativamente sua qualidade de vida, conforme demonstrado pelos depoimentos testemunhais.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, assegura que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação."

Deste modo, fixo a indenização por danos morais em R$30.000,00 (trinta mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional ao dano sofrido, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos danos materiais, embora o autor tenha alegado gastos com medicamentos e conserto da motocicleta, bem como prejuízos decorrentes da incapacidade laborativa, não foram apresentados documentos comprobatórios suficientes para quantificar tais prejuízos de forma precisa.

A jurisprudência é clara no sentido de que "a jurisprudência pátria mantém entendimento segundo o qual o dano material não se presume, depende de prova robusta do prejuízo patrimonial efetivamente suportado, além de demonstração do nexo causal" (TJ-DF - APC: 20130111300860, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 17/02/2016, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/03/2016 . Pág.: 329).

Como observado na jurisprudência matogrossense:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. MORTE DE CICLISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Primavera do Leste e por Maria Madalena Souchie contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, proposta em razão de acidente de trânsito que resultou na morte do esposo da autora, atropelado por ônibus oficial pertencente ao ente municipal. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais por ausência de comprovação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há responsabilidade civil do Município de Primavera do Leste pelo acidente de trânsito que resultou na morte da vítima, considerando a alegação de culpa exclusiva da vítima; e

(ii) analisar se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração ou redução, bem como (iii) se estão presentes os requisitos para condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada, por meio de laudo pericial e demais elementos probatórios, a conduta negligente do motorista do ônibus oficial, que deixou de manter a distância lateral de segurança em relação ao ciclista, incidindo diretamente na dinâmica do acidente e no resultado morte.

4. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, diante da inexistência de elementos que demonstrem que a conduta do ciclista tenha contribuído decisivamente para o evento danoso.

5. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo causal, independentemente de culpa.

6. O valor fixado a título de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 é adequado, razoável e proporcional, estando alinhado aos parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, razão pela qual não comporta alteração.

7. Correta a rejeição do pedido de indenização por danos materiais, diante da ausência de comprovação efetiva das despesas alegadas, sobretudo aquelas relacionadas aos custos funerários, cujo comprovante juntado não se revelou idôneo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos. Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil do ente público por acidente de trânsito decorrente de conduta de preposto é objetiva, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, não se exigindo prova de culpa.

2. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto e as condições econômicas das partes.

3. A condenação por danos materiais exige prova robusta e inequívoca do efetivo prejuízo suportado, não sendo admitida sua presunção.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CTB, arts. 201 e 220, inc. XIII. (N.U 1009091-03.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Assim, diante da ausência de comprovação documental adequada dos prejuízos materiais alegados, impõe-se a improcedência deste pedido.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
JOSÉ MARÇALO JUNIOR
em face do
MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT
e
IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA para:

a)
CONDENAR
solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais, por ausência de comprovação documental adequada.

A correção monetária será a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (19/08/2020 - data da prisão - súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC).

ISENTO
o réu do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15;

PUBLIQUE-SE
, ficando
DISPENSADO
o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT.

Decorrido o prazo recursal e após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias,
ARQUIVEM-SE
os autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres/MT
,
data registrada no sistema.

(Assinado digitalmente)

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, JOSÉ MARCALO JÚNIOR sustenta a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, afirmando que o valor fixado pelo juízo
a quo
não atende à gravidade, irreversibilidade e permanência dos danos sofridos pela parte apelante, vitimada por traumatismo craniano e sequelas como déficit motor e cognitivo, lapsos de memória e confusão mental.

Apregoa, nesse contexto, que se encontra impossibilitado de trabalhar e buscar renda que proporcione melhores condições financeiras para sua família, ressaltando que sua esposa se dedica 24 horas aos seus cuidados.

Pontua que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o arbitramento por danos morais em valor equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos está condizente com o princípio da razoabilidade.

Consigna, de outra parte, que as provas constantes dos autos, aliadas às condições fáticas e clínicas da parte apelante demonstram a existência do dano patrimonial experimentado, tais como tratamento hospitalar prolongado e necessidade de medicamentos e cuidados, sendo injusto que a vítima arque com tais prejuízos.

Por essa razão, requer o conhecimento e provimento do recurso para que (ID. 319483949):

“a) Seja realizada a majoração da indenização fixada a título de danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a gravidade concreta do caso, devendo ser arbitrado em valor não inferior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);

b) Haja a procedência e fixação dos danos materiais, com a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por tais danos, a ser apurado em liquidação;

c) Por derradeiro, requer os benefícios da Justiça Gratuita, por ser o Apelante pobre, nos termos da lei, não tendo condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e dos seus.

d) A condenação dos Apelados nas verbas sucumbenciais recursais, conforme artigo 85, §11, do CPC”.

O MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, em suas razões, argumenta que não foi demonstrada a omissão específica e de culpa do município pelo sinistro, afirmando que o depoimento prestado pelo informante Eduardo José da Silva, coordenador de trânsito à época dos atos, confirma que é de praxe da Prefeitura adotar medidas de sinalização sempre que implantados dispositivos de redução de velocidade, bem como que o simples fato de o informante não recordar a respeito da execução pontuar de sinalização naquela data não é suficiente para afastar a regra de conduta usualmente observada.

Acrescenta que a Secretaria de Obras noticiou que a implantação da lombada foi acompanhada da utilização de dispositivos de sinalização provisórios, porém a sentença deixou de diferenciar a sinalização provisória da definitiva, não sendo razoável exigir que o ente público implemente sinalização definitiva no exato momento da execução da obra.

Salienta, ademais, que a obrigação do município de fiscalizar a execução dos contratos administrativos não enseja sua responsabilização solidária automática por toda e qualquer falha operacional da empresa contratada, a qual é responsável direta, inclusive, quanto à adoção de medidas de segurança e sinalização.

Pondera que eventual responsabilidade do município, se reconhecida, seria de forma residual, nos limites de comprovada falha de fiscalização, o que não foi comprovado nos autos.

Destaca, outrossim, que há culpa concorrente da vítima, uma vez que ao transitar no período noturno, a parte apelada deveria conduzir com atenção e em velocidade compatível com a segurança viária.

Além disso, afirma que não foi comprovado o abalo psicológico ou sofrimento íntimo de gravidade suficiente para justificar a reparação de dano moral, asseverando que a simples ocorrência de acidente não gera, por si só, o direito à indenização.

Ressalta, por derradeiro, que o valor fixado a título de danos morais pelo juízo
a quo
é excessivo, merecendo redução substancial.

Com base nisso, requer (ID. 319483951):

“a) o provimento integral da apelação para julgar improcedente a ação em relação ao ente público, por ausência de omissão e de nexo causal;

b) que seja afastada a solidariedade automática do Município, limitando-se eventual responsabilização à esfera subsidiária e apenas em caráter eventual, não se equiparando à responsabilidade direta da empresa executora;

c) subsidiariamente, caso mantida a condenação, que se reconheça a culpa concorrente da vítima, reduzindo-se proporcionalmente o valor da indenização;

d) que em caso de condenação, o que não se espera, se reduza o quantum indenizatório a patamar moderado e adequado”.

Nas contrarrazões, JOSÉ MARCALO JÚNIOR defende que mesmo diante da execução da obra por empresa terceirizada, o município permanece responsável pela fiscalização e segurança viária, que a sua responsabilidade pelos fatos não é subsidiária, na medida em que está baseada em fato gerador autônomo, consubstanciado na omissão de fiscalizar, bem como que não há qualquer elemento que indique a existência de culpa concorrente, pugnando pelo não provimento do apelo, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 319483954).

Por sua vez, IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA contrarrazoa o apelo, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, pois sua participação no evento se resume à execução dos serviços contratados e não pela sinalização e fiscalização. No mérito, sustenta que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a prática de ato ilícito e de culpa da empresa, postulando pelo não provimento do recurso e inversão do ônus de sucumbência (ID. 319483957).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação de mérito, por não se tratar de participação obrigatória pela qualidade das partes ou natureza do conflito (ID. 328369366).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT e por JOSÉ MARCALO JÚNIOR, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1001296-49.2017.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT.

Da análise do processado, verifica-se que JOSÉ MARCALO JÚNIOR ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
” em desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT e da IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, objetivando a condenação destes ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e de danos materiais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Antônio Maurício Gomes e Edson Ferreira da Silva, arroladas pela parte autora, bem como o informante Eduardo José da Silva e a testemunha Francisco de Campos Leite Filho, arrolados pelo município (ID. 319483939).

A magistrada singular, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Preliminarmente, a apelada IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS suscita, nas contrarrazões, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, asseverando que tal matéria pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, por constituir matéria de ordem pública, bem como que o dever de sinalização de via pública é do município.

Não obstante, mister salientar que a empresa contratada para a execução e conservação de obras públicas responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviço, consoante dispõe o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal e do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil.

Outrossim, nos termos do artigo 70, da Lei n.° 8.666/93, que regulou a contratação administrativa, “
O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado
”.

Demais disso, a definição de nexo causal e culpa, ou não, quanto ao acidente diz respeito ao próprio mérito da demanda, de modo que, ao menos em análise inicial, verifica-se a legitimidade da empresa contratada para figurar no polo passivo da relação processual.

Assim,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

A responsabilidade civil do Estado e de seus entes federativos está prevista no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, que estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Do exame dos elementos constantes dos autos, observa-se que o acidente e o dano são inquestionáveis na espécie.

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de ato omissivo, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e a alegada conduta omissiva do ente/agente público.

Nessa conjuntura, de acordo com o Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no dia 25.06.2015 o condutor da motocicleta perdeu o controle da direção em uma lombada instalada na mesma data, sem sinalização, na avenida das camélias (ID. 319482931).

A controvérsia, entretanto, reside no fato de que a responsabilidade é do ente público e da empresa contratada para a obra viária, cabendo-lhe demonstrar a relação de causalidade alhures especificada, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, enquanto o MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, defende que não há ato omissivo do poder público, bem como que houve culpa concorrente da parte apelante, cujo ônus de comprovação é da parte requerida, conforme inciso I, do referido artigo,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Com efeito, nos termos do artigo 88, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, “
nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada
” e, consoante dispõe o artigo 90, § 1°, “
O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação
”.

Para mais, o art. 95, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que qualquer interrupção da circulação de veículos e pedestres por obras ou eventos deve ter permissão prévia do órgão de trânsito, senão vejamos:

“Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

§ 1º A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.”

Além disso, em que pese o § 1º, do referido artigo dispor que a obrigação de sinalização é do responsável pela execução da obra, há o dever de fiscalização do estado, sobretudo quando há a realização de obra.

Esse dever de fiscalização é imposto pelo art. 24, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas; [...]”.

Ainda, a Resolução n.° 600/16, do CONTRAN, ao estabelecer padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal em vis públicas, dispõe, no artigo 9°, que “
Durante a fase de construção da ondulação transversal deve ser implantada sinalização viária apropriada, advertindo sobre sua localização
”.

No entanto, observa-se que as testemunhas arroladas pela parte autora afirmaram que não havia qualquer sinalização, seja provisória ou definitiva, indicando a instalação da lombada, sendo enfáticas ao declarar que não tinha placa na data do acidente, acreditando que somente após o infortúnio é que colocaram (ID. 319483939).

A testemunha Francisco de Campos Leite Filho, arrolada pelo município, destacou, com relação à sinalização, não se recordar quanto à existência de placa indicando a lombada, mas que foi posto cavalete na construção.

Por sua vez, o informante Eduardo José da Silva, coordenador de trânsito do município à época dos fatos, a despeito de afirmar que era de praxe a prefeitura realizar a sinalização quando são instaladas as lombadas, não saberia precisar o que havia sido feito naquela ocasião (ID. 319483939).

Conforme pode ser observado, duas das testemunhas ouvidas, que estiveram no local dos fatos, foram claras ao afirmar que não havia sinalização indicando a instalação de lombada. De outra parte, a testemunha e informante de defesa, apresentaram declarações imprecisas, baseadas na “praxe” administrativa, porém não puderam contraditar a prova autoral de inexistência de sinalização no local na data do acidente.

Dessa maneira, conclui-se que não foram observados os deveres legais estabelecidos na legislação de regência, tanto pela empresa contratada para a obra pública, quando pelo município, a quem incumbia, por força do artigo 90, § 1°, do CTB, implantar a sinalização adequada, ainda que provisória, os quais respondem, nesse contexto, solidariamente pelos danos. A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO DE VEÍCULO COM RETROESCAVADEIRA EM VIA URBANA. OBRA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA CONTRATADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Caracterizada a falha na prestação do serviço público, consistente na realização de obra em via urbana sem a devida sinalização, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária do Município e da empresa contratada pelos danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado pela retroescavadeira utilizada na obra
. Sentença mantida. Recurso do município conhecido e não provido”.

(TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08002815620238120114 Três Lagoas, Relator.: Juiz Waldir Peixoto Barbosa, Data de Julgamento: 09/04/2025, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 05/05/2025). (Grifo nosso).

Outrossim, não há que se falar em culpa concorrente da vítima. E, isso porque, nenhuma prova foi produzida no sentido de que tenha contribuído para o acidente, sendo incabível qualquer presunção de que estivesse conduzindo a motocicleta acima da velocidade permitida, sem equipamentos de proteção ou em desatenção aos cuidados necessários, como sustenta o ente público.

Pelo quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta omissiva da empresa e da administração e a consequência danosa, inegavelmente que JOSÉ MARCALO JÚNIOR sofreu abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – LOMBADA NÃO SINALIZADA – FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR MANUTENÇÃO DA RODOVIA
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – PROVA DO DANO MORAL E DA CONDUTA DO ENTE PÚBLICO –
NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTARIZADO
– QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL MANTIDO – DANOS MATERIAIS JÁ REPARADOS EM OUTRA DEMANDA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PENSÃO MENSAL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva . Todavia, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de os entes públicos indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica.

3. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, ou em culpa concorrente, se provas nesse sentido não foram produzidas pelo ente público demandado, sendo certo que as provas produzidas pela parte autora evidenciam que o acidente ocorreu devido ao à ausência de sinalização na lombada recém instalada, e não por imperícia do condutor do veículo.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em danos morais, passíveis de serem indenizados.

5 . O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

6. Quantum indenizatório mantido.

7. Improcedência do pedido de danos materiais emergentes mantida, uma vez que a parte autora já foi reparada na demanda ajuizada contra a seguradora.

8. A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC .

9. A dependência econômica da esposa/companheira de vítima morta em acidente de trânsito é presumida, sendo razoável que seja arbitrado pensão mensal equivalente a 2/3 da renda média que ele tinha em vida como forma de repará-la pelo prejuízo resultante da perda da contribuição para o custeio das despesas domésticas.

10. A Emenda Constitucional n .º 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3º, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

11. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08 .12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

12. Recurso da parte autora parcialmente provido. Sentença reformada”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015892-39 .2016.8.11.0055, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - OBRAS INACABADAS EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não restou comprovado nos autos, que o trecho em que ocorreu o evento danoso não é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, não há que se falar em ilegitimidade passiva. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3.
Nos termos do art.
95
do
CTB
, “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”. 4. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Estado, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelo Apelado, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados
. 5. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ e o Tema 810 do STF. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para determinar a aplicação do Tema 905/STJ e Tema n. 810 do STF quando da atualização da condenação”.

(TJ-MT
00007520820108110044
MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA
- DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação
. 2. Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência de dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar”.

(TJMT, N.U
0002481-50.2014.8.11.0005
, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021). (Grifo nosso).

Em relação à quantificação da indenização por dano moral, tais matérias estão versadas em ambos os recursos, motivo pelo qual estão sendo apreciadas conjuntamente.

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese, o julgador singular fixou a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, valor que se mostra compatível aos patamares fixados nesta Egrégia Corte em situações similares à presente.

Nessa conjuntura, em consulta jurisprudencial de casos semelhantes apreciados por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observa-se a fixação do dano moral entre R$ 10.000,00

(dez mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS, CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2 . Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral . 4. Os elementos apontam que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à Apelada, a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo a quo deve ser mantido, haja vista que o quantum atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 5 . Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-MT 00008118220118110101 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021).

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO IMPOSTA - DANOS MORAIS DEVEM SER REDUZIDOS CONSIDERANDO QUANTIDADE DE AUTORES E A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO - PAGAMENTO DE PENSÃO ATÉ OS 73 ANOS DE IDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior . Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, tenho que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral a cada um dos autores deve ser mantida . A dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal”.

(TJ-MT 10009198220208110003 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO PARTICULAR À SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA E SINALIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO PARADO EM LOCAL INDEVIDO POR PROBLEMAS TÉCNICOS – ATO COMISSIVO, NEXO CAUSAL E DANO EVIDENCIADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública. 2 . Evidenciados os requisitos da responsabilidade objetiva na hipótese, e não havendo nenhuma excludente a eximir a Administração Pública do dever de indenizar, o Município deve responder pelos danos causados. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. 4 . Conforme dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do mesmo artigo”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00052345220118110015, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2024).

À vista disso, em atenção ao critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para a fixação do
quantum
indenizatório, diante dos precedentes jurisprudenciais acerca da matéria, seguido de análise das particularidades do caso concreto, conclui-se como adequada a manutenção da indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que é suficiente para assumir um caráter pedagógico ao requerido, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor da parte contrária.

No pertinente ao alegado dano de natureza material, pertinente colacionar a lição doutrinária de Sérgio Cavalieri Filho:

"O dano deve ser provado por quem o alega. Esta é a regra geral, que só admite exceção nos casos previstos em lei, como a cláusula penal que prefixa a indenização e os juros de mora. Essa prova deve ser feita no processo de conhecimento, posto que para a liquidação só poderá ser deixada a mensuração do dano, o quantum debeatur, jamais a prova da sua própria existência. Condenar sem prova do dano colide com todos os princípios que regem a matéria". (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil. Malheiros Editores, 2002, pág. 119).

A propósito, a exigência de prova sólida e a incumbência de quem alega o dano patrimonial é matéria amplamente tratada na jurisprudência pátria. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.

Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima. Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais
.

O fato de o apelado ter colocado cadeado no portão do imóvel do apelante, obrigando-o a quebrar o referido cadeado, não configura danos morais passíveis de indenização”.

(TJ-MG - AC: 10000212554786001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022). (grifo nosso).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DANOS NA MOTO POR DEFEITOS NO ASFALTO. DANO MATERIAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, VIDE ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS PERSONALÍSSIMOS OU DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71010433498 SÃO LEOPOLDO, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 26/05/2022, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/05/2022)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA EM DEMONSTRAR MINIMAMENTE O DANO MATERIAL ALEGADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO.

No caso em apreço, a recorrente não logrou êxito em demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente inexiste nos autos notas fiscais ou qualquer documento hábil a demonstrar os danos materiais alegados na exordial (pertences supostamente extraviados), devendo a sentença ser confirmada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

(TJ-PR - RI: 00210411920158160182 PR 0021041-19.2015.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Renata Bolzan Jauris, Data de Julgamento: 29/10/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2019). (Grifo nosso).

In casu
, a despeito de alegar hipossuficiência financeira e que suportou gastos com medicamentos e outros tratamentos médicos, não consta do processado a devida comprovação do efetivo prejuízo material alegadamente sofrido pela vítima.

Como mencionado, cabe à parte requerente comprovar os fatos constitutivos do direito perseguido, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC. Logo, sem a apresentação de provas concretas do prejuízo material alegado, incabível a condenação de pagamento por dano hipotético.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a sentença
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026